Tribunal: TJSP
Processo: 0004482-16.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004482-16.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante BEATRIZ
BIGARAN DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-16.2017.8.26.0189 -Voto no
2
Voto número 47.301
Apelação Criminal no 0004482-16.2017.8.26.0189
(1a Vara Criminal Fernandópolis)
Apelante: BEATRIZ BIGARAN DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 166/170, acrescenta-se
que Beatriz Bigaran da Silva foi condenada, com fundamento no artigo
155, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão e de 10
dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a entidade a
ser apontada pelo Juízo das Execuções Criminais.
Inconformada, a réu apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória e,
alternativamente, a desclassificação para o crime do artigo 169,
parágrafo único, inciso II, do Código Penal e o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva (fls. 176/182).
O recurso foi contrariado, a fls. 190/191, e a Procuradoria de
Justiça, a fls. 199/201, manifestou-se pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2- A preliminar de extinção da punibilidade é sucessiva à
desclassificação, devendo, pois, ser analisada no mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-16.2017.8.26.0189 -Voto no
3
3- Beatriz Bigaran da Silva foi condenada porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, subtraiu, para
si, coisa alheia móvel, consistente em aparelho de telefonia celular,
pertencente a Natália Ramos da Costa.
É dos autos que Natália foi visitar sua então amiga Beatriz,
deixando o celular em um dos cômodos da casa desta. Após cerca de
dez minutos, dando pela falta do aparelho, retornou ao cômodo e não
mais localizou seu telefone.
Meses depois, Natália tomou conhecimento de que seu
aparelho celular fora recuperado pela Delegacia de Investigações
Gerais da cidade, sendo certo que o aparelho se encontrava na posse
de uma mulher, que teria comprado o aparelho de um rapaz, cujos
nomes a vítima desconhecia.
Beatriz admitiu ter vendido o aparelho a Wilson Ferreira
Júnior, que por sua vez, vendeu-o a sua irmã, Rosimeire Alves
Ferreira, que confirmou tê-lo adquirido do irmão.
A ré alegou que varria a casa no dia seguinte e encontrou o
celular entre a cama e a parede. Porém, decidiu passar o aparelho para
frente porque Natália, “revoltada e depressiva”, já a acusava de furto
nas redes sociais.
Consta dos autos que Beatriz teria visto Natália a operar o
aparelho celular, do qual tinha conhecimento da senha, o que
denotaria a intenção de subtração.
Entretanto, ainda que a versão possa ser plausível, carecem
os autos de prova inequívoca de que Beatriz agisse com a deliberada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-16.2017.8.26.0189 -Voto no
4
intenção de subtrair o bem de Natália, ainda que conhecesse a senha
de acesso e convidasse a amiga a ir à sua casa, não havendo, ainda,
como refutar o fato de que Natália tenha realmente deixado, por
esquecimento, o aparelho na casa da amiga, não sendo inverossímil
que este possa ter caído da cama e ter sido encontrado apenas no dia
seguinte, não se delineando, por conseguinte, o crime do artigo 155,
caput, do Código Penal.
Assim, a desclassificação da conduta ora apurada é medida
de rigor, já que se subsume àquela prevista no artigo 169, parágrafo
único, inciso II, do Código Penal, diante da ausência de comprovação
da intenção deliberada de a acusada subtrair o aparelho celular da
vítima, tendo, sim, se apropriado totalmente do telefone e depois
negociado o aparelho, não sem antes recusar-se a devolvê-lo, o que
não configura furto.
O reconhecimento de circunstância majorante em primeira
fase, por conta da amizade entre ré e vítima, deve ser compensada
com a menoridade relativa da agente, retornando as penas, quer seja a
privativa de liberdade, quer seja a de multa, aos patamares mínimos,
sendo esta a mais adequada ao caso concreto por sua expressão
monetária, na gravidade do caso concreto, fixada, por fim, no mínimo
legal.
Não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva entre os termos interruptivos, pertinentes, no caso, o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não havendo
que se falar em extinção da punibilidade.

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo de
BEATRIZ BIGARAN DA SILVA para desclassificar a conduta para o
crime do artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Penal, condenando-a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004482-16.2017.8.26.0189 -Voto no
5
a 10 dias-multa, no mínimo legal, sem reconhecimento da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR